Tribunal: TJES
Processo: 5012348-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012348-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: VINICIUS ANTUNES VALIATI e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – VALOR EXORBITANTE – ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

1.

A
expectativa de crédito dos exequente
s,
ora agravados,
para com a agravante, refere-se ao valor que foi indevidamente pago a Valtair Corrêa,
qual seja
,
R$ 161.390,00 (cento e sessenta e um mil e trezentos e noventa reais), sem atualizações,
enquanto
o cumprimento de sentença

requerido pelos aqui agravados em face de Valtair
Corrêa
já alcança
va
o montante de
R$
11.502,876,63 (onze milhões, quinhentos e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos).

2.

E
mbora
não se questione a própria aplicação d
a multa
e mesmo o seu percentual

(
1%
)
, verifica-se que
a sua aplicação sobre o valor total d
o cumprimento de sentença referido

apresenta-se desproporcional,
sobretudo porque a
Fundação a
gravante
não participou da
dita
relação jurídica que originou o montante principal da execução
e o valor devido pela recorrente ao Sr. Valtair Corrêa
(
R$ 161.390,00
)
corresponde,
como dito,
quase a totalidade do valor da multa aplicada pelo juízo de primeiro grau (
R$ 115.028,76)
.

3
.
T
endo em vista que o ato atentatório à dignidade da justiça identificado pelo juízo de origem deu-se em razão de a agravante ter descumprido a determinação de depositar em juízo os valores devidos ao Sr.
Valtair Corrêa,
é certo concluir que o
patamar mais justo para a imposição da multa em questão
deve tomar em consideração
o valor
de
R$ 161.390,00
,
que,
como dito,
deveria ter sido creditado em juízo
.

Isso porque, além de atender ao juízo e razoabilidade e proporcionalidade que devem imperar no arbitramento de tal penalidade, a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor que dever
ia ter sido depositado em juízo (
R$ 161.390,00
)
, cumprirá a finalidade pretendida
sem promover o enriquecimento sem causa dos agravados
,
sem olvidar, ainda,
tão logo constatou o erro, a ora agravante efetivou
o depósito judicial do valor determinado.

4
.
Recurso provido
.
Multa aplicada sobre o valor depositado em juízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto p
or

FUNDAÇÃO RENOVA
contra a
decisão acostada
em
ID 3921634, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu, que, em sede de cumprimento de sentença
requerido por
VINÍCIUS ANTUNES VALIATI E OUTROS (+2)
, determinou a fixação de multa de 1% do valor da causa, por incorrer a agravante em ato atentatório à dignidade da justiça.

Nas razões recursais apresentadas, ID 3921478, a agravante aduz, em síntese, que (
1
) “ainda que tenha efetuado o pagamento em conta pessoal do Executado Valtair Correa, não participou da relação jurídica que originou o montante principal da execução. Portanto, a incidência da multa sobre o valor da causa (da Ação de Execução) afetaria a proporcionalidade da sanção”; (
2
) “os valores debatidos entre a empresa oficiada e os Exequentes se referem apenas ao montante de R$ 140.599,55 (cento e quarenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), sendo este o proveito econômico que deveria ser utilizado como parâmetro para a fixação da multa; (
3
) o valor atualizado do débito é de R$ 11.502,876,63 (onze milhões e quinhentos e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos), assim o valor da multa seria de R$ 115.028,76 (cento e quinze mil, vinte e oito reais e setenta e seis centavos), equivalente a 81% do valor depositado pela Fundação.

Com fulcro nessas afirmações, a agravante pleiteia
a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e
a reforma da decisão
agravada
para
que seja
reduzi
do

o valor
da multa.

D
ecisão ID 5277733 no sentido de deferir
a atribuição do efeito suspensivo requerido para sustar a liberação do valor já depositado a título de multa.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do Agravo interposto e passo
a analisar as suas razões.

Ao que se depreende dos autos originários,
trata-se de cumprimento de sentença
requerido
pelos exequentes Vinicius Antunes Valiati
e

o
utros (+2)
em face dos executados Valtair Correa, Cân
d
ido Correa
e
José
d
o Carmo Correa.

Constatada nos autos
a existência de crédito
em favor
do Executado Valtair Corrêa,
o juízo de origem

determino
u
qu
e
a ora agravante

se abstivesse de pagar tais valores ao executado e
os
depositasse em conta judicial vinculada aos autos originários.

Entretanto,
os exequentes,
ora agravados,
informaram o descumprimento da ordem de depósito judicial da quantia referente ao executado Valtair Corrêa, ante a alegação de realização de pagamento
diretamente
ao mesmo,
m
otivo pelo qual requereram que a Fundação
agravante

fosse
condenada a depositar tais valores na conta à disposição do Juízo, com acréscimos de juros e correção monetária, sob pena de multa diária.

O Juízo
a quo

concluiu que a Fundação
agravante
descumpriu, de forma injustificada e inescusável a decisão
que determinou o depósito judicial da quantia devida a
Valtair Corrêa
, fato que configurou ato atentatório à dignidade da justiça,
tendo, assim,
aplic
ado

à recorrente a
multa prevista no artigo 77, §2º, do CPC, em 1% do valor da causa.

Pois bem.

A
insurgência da
ora
agravante
ci
nge-se
apenas
a respeito do
quantum

resultante da
multa
aplicad
a

pel
o atentatório à dignidade da justiça,
ao
argumenta
r
que a penalidade deve ser arbitrada, não sobre o valor
cumprimento de sentença como determinou o juízo de origem
, mas, sobre o
valor debatido entre
as partes, que
se
limita
ao montante de R$ 140.599,55 (cento e quarenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), sendo este o proveito econômico
a
ser utilizado como parâmetro para a fixação da multa
.

Diante de tais premissas
, verifica-se que a expectativa de crédito dos exequente
s,
ora agravados,
para com a agravante, refere-se ao valor que foi indevidamente pago a Valtair Corrêa,
qual seja
,
R$ 161.390,00 (cento e sessenta e um mil e trezentos e noventa reais), sem atualizações
(fl. 1.593/1.594),
enquanto

o cumprimento de sentença

requerido pelos aqui agravados em face de Valtair
Corrêa
já alcança
va
o montante de
R$
11.502,876,63 (onze milhões, quinhentos e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Vê-se, portanto, que a multa aplicada pelo juízo
a quo
, embora devida, pois não houve discussão acerca de sua aplicação, causa uma sensível distorção em relação ao seu
quantum
, uma vez que o valor da penalidade arbitrada (R$ 115.028,76) equivale quase a totalidade do valor do débito que deveria ter sido depositado em juízo pela Fundação agravante (R$ 161.390,00).

Assim, embora
não se questione a própria aplicação d
a multa
e mesmo o seu percentual

(
1%
)
, verifica-se que
a sua aplicação sobre o valor total d
o cumprimento de sentença referido

apresenta-se desproporcional,
sobretudo porque
a
Fundação a
gravante
não participou da
dita
relação jurídica que originou o montante principal da execução
e o valor devido pela recorrente ao Sr. Valtair Corrêa
(
R$ 161.390,00
)
corresponde,
como dito,
quase a totalidade do valor da multa aplicada pelo juízo de primeiro grau (
R$ 115.028,76)
.

Além do mais, há nos autos a comprovação que, mesmo tendo sido descumprida a ordem judicial, a agravante procedeu o depósito judicial da quantia que foi indevidamente paga diretamente ao executado Valtair Corrêa (fls. 1.561/1.575).

Portanto, nota-se que embora a agravante tenha descumprido comando judicial expresso do qual tinha ciência, tão logo identificou tal equívoco, procedeu à sua imediata correção, com o depósito judicial do valor determinado, em nítida demonstração de boa-fé.

Nesse sentido, tendo em vista que o ato atentatório à dignidade da justiça identificado pelo juízo de origem deu-se em razão de a agravante ter descumprido a determinação de depositar em juízo os valores devidos ao Sr. Valtair Corrêa, é certo concluir que o patamar mais justo para a imposição da multa em questão deve tomar em consideração o valor de R$ 161.390,00, que, como dito, deveria ter sido creditado em juízo.

Isso porque, além de atender ao juízo e razoabilidade e proporcionalidade que devem imperar no arbitramento de tal penalidade, a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor que deveria ter sido depositado em juízo (R$ 161.390,00), cumprirá a finalidade pretendida sem promover o enriquecimento sem causa dos agravados, sem olvidar, ainda, tão logo constatou o erro, a ora agravante efetivou o depósito judicial do valor determinado.

Para corroborar, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria em situação assemelhada à presente:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – EXECUTADO QUE NÃO APRESENTOU BEM À PENHORA QUANDO DETERMINADO – EXPECTATIVA DE CRÉDITO EM AÇÃO JUDICIAL QUE SE CONSUBSTANCIA EM BEM PENHORÁVEL – OMISSÃO PUNÍVEL – MULTA CABÍVEL, PORÉM APLICADA EM VALOR DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO DO PATAMAR DA MULTA. Agravo de Instrumento contra a decisão que impôs à executada multa de 10% do valor da execução diante da não apresentação de bem penhorável para garantia da execução, quando determinado pelo Juízo. Bem penhorável consistente em crédito objeto de ação de cobrança ajuizada pela executada. Bem que é, de fato, penhorável, ainda que seja expectativa de direito. Inteligência do artigo 860 do CPC. Sendo bem penhorável, não apresentá-lo à penhora é ato atentatório à dignidade da justiça, segundo o inciso V do artigo 774 do CPC.
Aplicável, portanto, a multa, porém em patamar proporcional. Multa de dez por cento do valor do crédito exequendo que, de fato, supera os R$ 133.512,30 e merece ser reduzida.
Ação com penhora no rosto dos autos cujo valor do débito não supera vinte mil reais. Multa mantida, porém com valor minorado. Recurso parcialmente provido. Multa mantida, porém reduzido seu patamar de incidência. (TJ-SP - AI: 21351533920218260000 SP 2135153-39.2021.8.26.0000, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 09/03/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCONFORMISMO DAS APENADAS. 1. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. INCONGRUIDADE. CONDUTA MALICIOSA DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE FRUSTRAR A EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS INCISOS II E III DO ART. 774 DO NCPC. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL E AO DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. - A conduta da parte que tenta dificultar a execução, bem como eventual penhora, conforma-se às hipóteses previstas no inciso II e III do art. 774 do NCPC, acarretando, por consequência, a fixação de multa em seu desfavor. 2. REDUÇÃO DA MULTA. PERTINÊNCIA. MINORAÇÃO PARA DE 15% (QUINZE POR CENTO) PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
- O montante relativo à multa por ato atentatório à dignidade da justiça não pode proporcionar enriquecimento sem causa à parte adversa, bem como deve servir para inibir a prática de novas condutas de mesma natureza.
- No presente caso, o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando condizente com o caso em análise, até mesmo considerando o limite máximo de 20% (vinte por cento) estabelecido pelo parágrafo único de art. 774 do NCPC. Recurso parcialmente provido. (TJ-PR - AI: 00478319620188160000 PR 0047831-96.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 13/02/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTA MALICIOSA. COMPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Configura ato atentatório à dignidade da justiça a conduta da parte executada que se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos aptos a frustrar leilão judicial e retardar a satisfação do crédito exequendo, nos termos do artigo 774 do CPC.
2. Verificando que o percentual arbitrado a título de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não foi compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua redução é medida mais adequada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-DF 07266114520218070000 DF 0726611-45.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO a
o
agravo interposto para reformar a decisão agravada e determinar que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada à agravante seja de 1% sobre o montante de
R$ 161.390,00
(cento e sessenta e um mil, trezentos e noventa reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e determinar que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada à agravante seja de 1% sobre o montante de
R$ 161.390,00
(cento e sessenta e um mil, trezentos e noventa reais).